Tribunal: STF
Processo: Rcl 33878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 165. RE 626.307-RG. RE 591.797-RG. RE 632.212-RG. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Clóvis de Mello, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal Regional de Justiça, nos autos do Resp nº 1.798.185, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF nº 165, no RE nº 626.307-RG (Tema nº 264), bem como no RE nº 591.797-RG (Tema nº 265) e no RE nº 632.212-RG (Tema nº 285).
    2. Segundo emerge da inicial, cuida-se de controvérsia relativa às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I e II.
    O reclamante narra tratar-se de execução individual de sentença condenatória proferida em sede de ação civil pública, cujo trânsito em julgado já se operara.
    Noticia que a decisão reclamada determinou a suspensão do processo pelo prazo de 24 meses, em desatenção ao decidido por esta Corte na ADPF nº 165, no RE nº 626.307-RG, no RE nº 632.212-RG, bem como ao princípio da coisa julgada, porquanto as ações com execução definitiva estariam excepcionadas do sobrestamento processual determinado pela sistemática da repercussão geral.
    3. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da decisão reclamada. No mérito, postula a cassação da decisão que determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    5. Apresentada contestação pela parte beneficiária da reclamação, segundo a qual pugna pela improcedência da reclamação. A parte beneficiária manifesta, ainda, que a decisão de suspensão do presente processo em nada afetará a coisa julgada formada na ação coletiva, uma vez que os elementos an debeatur e quis debeatur permanecerão inalterados. Porém, ressalta que os demais elementos da execução (cui debeatur e quantum debeatur) ainda poderão ser alterados pelas decisões do STJ e do STF, razão pela qual não merece reparo a decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça. 
    6. A Procuradoria-Geral da República, por meio do parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pela procedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADPF nº 165, do RE nº 626.307-RG e do RE nº 591.797-RG pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, na qual determinada a suspensão de processo em fase de execução definitiva que versa sobre expurgos inflacionários relacionados com Planos Econômicos. 
    3. Ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal referendou a decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, em que homologou acordo “tal como proposto, de maneira a pacificar a controvérsia espelhada nestes autos, que há décadas se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, sem que isso implique, todavia, qualquer comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas nele veiculadas, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário” (DJe 16.2.2018). Em 1º.4.2020, publicado o seguinte acórdão, cuja ementa reproduzo:
    “Ementa: ACORDO COLETIVO. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. AMICI CURIAE. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL NO ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. NÃO VINCULAÇÃO DA SUPREMA CORTE ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA COLETIVA. I – Homologação de Instrumento de Acordo Coletivo que prevê o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor II, bem como a não ressarcibilidade de diferenças referentes ao Plano Collor I. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente de representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Decisão do Supremo Tribunal Federal que assume o caráter de marco histórico na configuração do processo coletivo brasileiro, como forma de ampliação do acesso à Justiça, diante da disseminação das lides repetitivas no cenário jurídico nacional atual e da possibilidade de solução por meio de processos coletivos. V – Inocorrência de previsão de suspensão das ações durante o prazo de adesão dos poupadores. VI – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VII - Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VIII - Acordo que deve ser homologado tal como proposto, de maneira a pacificar a controvérsia espelhada nestes autos, que há décadas se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Decisão que não implica qualquer comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário” (ADPF 165 Acordo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 1º.4.2020).
    4. Ao exame dos Recursos Extraordinários nº 591.797-RG, 626.307-RG e 632.212-RG, o Pleno desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral, respectivamente, das questões relativas aos expurgos inflacionários dos planos econômicos (i) Collor I, (ii) Bresser e Verão e (iii) Collor II.
    5. Nos dois primeiros recursos extraordinários mencionados, em 26.8.2010, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, proferiu decisão determinando “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).
    6. Já no RE nº 632.212-RG, em 07.11.2018, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, comandou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”. 
    7. Ainda no ano de 2018, no RE nº 632.212, o Min. Gilmar Mendes, acolhendo argumentação do Banco do Brasil, determinou a suspensão de todos os processos individuais e/ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre as diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a fim de que houvesse uma maior adesão ao acordo. 
    8. Mais recentemente, em 25.4.2020, no RE nº 626.307-RG, a Ministra Cármen Lúcia, Relatora, revogou o pedido de suspensão nacional formalizado em virtude da homologação de acordo coletivo ao seguinte fundamento:
    “11. A pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019. 
    12. A suspensão nacional dos processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança decorrentes dos Planos “Bresser” e “Verão”, se deferida na extensão pretendida pelos peticionantes, acabaria por repercutir entre aqueles poupadores que já amadureceram a sua opinião sobre o acordo coletivo, punindo-os com o prolongamento de sua espera por mais nove meses. Ao dar prosseguimento às ações judiciais, estejam elas na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou de cumprimento de sentença proferida em ação individual ou coletiva, a exemplo das obtidas em ações civis públicas, a parte autora expressa inequívoca recusa em aderir aos termos do ajuste. Na prática o deferimento do pedido de suspensão nacional traria o efeito indesejado de obstar até mesmo a homologação da desistência da ação em virtude da adesão do poupador (autor da ação) ao acordo, não se podendo cogitar que a suspensão se dê apenas para aqueles que optem por não aderir ao acordo, prosseguindo o processo para homologação da desistência daqueles que voluntariamente a ele aderiram. Nesse sentido, sob a ótica empregada pelos peticionantes, o “incentivo” ou “estimulo” a ser conferido judicialmente não atenderia ao fim de que os poupadores beneficiários do acordo expressassem livremente sua vontade em aderir, ou não, aos termos do ajuste”.
    9. A decisão reclamada encontra-se assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação, verbis:
    “Trata-se de processo que tem origem em controvérsia relativa às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e II. 
    Essa questão foi objeto de acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 165, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ n. 45 de 9/3/2018. 
    Em razão do referido acordo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou em Questão de Ordem Especial no dia 14 de março de 2018 sobre os procedimentos a serem adotados no STJ, encaminhando, posteriormente, ofício a esta Presidência com a seguinte orientação: 
    1 - Os processos novos deste tema serão sustados na distribuição e devolvidos à origem, devendo aguardar o prazo de 24 meses para adesão ou não ao aludido acordo; [...]. (Ofício STJ n. 241/2018-CD2S, datado de 15 de março de 2018). 
    Essa diretriz foi reiterada na sessão do dia 11 de abril de 2018, em que a Segunda Seção deliberou acerca da remessa de todos os feitos relativos aos expurgos inflacionários para a instância de origem, inclusive naqueles em que tenha havido a interposição de agravo regimental, oposição de embargos de declaração ou petição postulando o prosseguimento da demanda. 
    Diante disso, uma vez que estes autos ainda não foram distribuídos, determino sua devolução à origem, onde deverá aguardar o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses para a adesão ou não ao aludido acordo, contados da data da publicação da homologação mencionada (9/3/2018)”. 
    10. Da leitura da decisão reclamada e mediante consulta ao sítio em que tramitam os autos de origem, observo que se trata de execução derivada de sentença em ação civil pública já transitada em julgado, relativa apenas ao plano econômico Verão. Confira-se trecho do voto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que explicita a matéria:
    “Cuida-se de apelação interposta em sede de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (nº0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos clientes bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança, referente ao plano econômico Verão”.
    10. Nessa hipótese, o único parâmetro relacionado ao caso dos autos é o RE nº 626.307-RG.
    11. Nestes termos, a determinação de sobrestamento não está abarcada pela diretriz do paradigma do Supremo Tribunal Federal no RE nº 626.307-RG. Portanto, a decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça está em descompasso com o que prelecionado por este Supremo Tribunal.
    12. Demais disso, a robustecer a infringência à decisão desta Suprema Corte, sobreveio decisão no paradigma do RE nº 626.307-RG (Tema 264) pela não suspensão processual de ações, a corroborar o não sobrestamento do feito de origem.
    13. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o prosseguimento do feito.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora